Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709897-19.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposta pelo exequente, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva iniciada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O Sindicato apelante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. Quanto ao pleito, a parte fora intimada a apresentar os documentos para comprovação de miserabilidade alegada ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, na forma do Art. 99, §2o, do CPC. (ID 31947110.) É o breve relatório. Decido. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao Sindicado apelante comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo, visto que somente haverá presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”, na forma do §3o do art. 99 do CPC Desta feita, no caso das pessoas jurídicas, necessário comprovação inequívoca da situação financeira, independentemente de sua finalidade, conforme posicionamento da Corte Superior. Súmula no 481 do STJ - “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ocorre que, embora intimado para apresentar documentos que revelem a insuficiência de recursos, ou promover o pagamento das custas processuais, o Sindicado apelante deixou de comprovar eventual comprometimento financeiro que inviabilize o pagamento das custas do processo. A alegação deduzida pelo Sindicado, no sentido de existir execuções em curso em seu desfavor, visando o pagamento de débitos nos valores de R$ 10.197,75, R$ 77.171,72, sem que fossem encontrados bens capazes de satisfazer a execução, não demonstra a insuficiência de recursos capaz de inviabilizar o pagamento do ônus do processo, tão pouco o comprometimento da sua receita, a qual não fora comprovada nos autos. Outrossim, verifica-se que o Sindicado vem recolhendo as despesas do processo, desde as custas iniciais (ID 41729686), assim como no recurso interposto (ID 41729705), inexistindo comprovação de eventual alteração de sua capacidade financeira que pudesse ser comprometida pelo recolhimento das despesas processuais. Desta feita, ante a inércia constatada e não demonstrado elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Incide, portanto, o art. 99, §7o, CPC, que dispõe: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. - g.n. Ademais, permanecendo sem recolher o preparo recursal, ainda incide sobre a hipótese dos autos o art. 1.007, §4o, CPC, o qual acrescenta que: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. - g.n. Dentro deste contexto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, e nos termos do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2024 14:51:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador